Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-31.2014.8.11.0012
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000127-31.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO GOMES JUNIOR - CPF: 432.754.351-91 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
— PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CINCO (5) ANOS — PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA.

Pretensão contra a Fazenda prescreve em cinco (5) anos a contar da efetiva lesão ao direito reclamado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 108494097 – fls. 44/54) proferida em
ação ordinária de reparação por danos morais com pedido de obrigação de fazer
proposta por
João Gomes Junior
.

Assegura que se operou a prescrição, uma vez que “
o fato ocorreu no ano de 2002 e somente veio a ser questionado perante o Juízo Cível em 2014, portanto, mais de 10 (dez) anos.
”.

Assevera que “
a demanda ora ajuizada buscou a condenação da requerida/apelante para indenizar o requerente/apelado em danos morais, sob argumento de que a preposta da requerida teria propalado na cidade fatos inverídicos, difamadores e injuriosos envolvendo o nome do autor, e impedido ilegalmente o autor de participar de teste seletivo que, por consequência, teria causado prejuízos financeiros por não conseguir emprego e profundo abalo psicológico, tudo com fundamento na responsabilidade objetiva dos entes estatais.
”. Assim, “
a causa de pedir é o fato em si e não o processo criminal, de sorte que seu desfecho revela-se irrelevante à causa e também à contagem do prazo prescricional.
”, de modo que não se aplica o artigo 200 do Código Civil.

Afiança que a reparação do dano prevista no artigo 63 do Código de Processo Penal “
fala em ‘sentença condenatória’
” e, no caso, “
o desfecho da ação penal foi pela absolvição da servidora da apelante
”.

Afirma que não houve sua intimação pessoal acerca da decisão que acolheu os embargos de declaração do apelado e decretou a revelia da apelante, pelo que é de se declarar a nulidade da referida decisão.

Acentua que o pedido do apelado consiste “
no fato de seu contrato por tempo determinado para o desenvolvimento das funções de professor do ensino superior não ter sido renovado por suposta conduta ilícita do ente público consistente em não intervir em conflito existente entre este e a Chefe de Departamento do Curso de Turismo, Sra. Maristela Abadia Guimarães, fato este que caracterizaria, em tese omissão, sendo cabível, portanto a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva à instituição requerida/apelante.
”. Ademais, “
eventual desentendimento pessoal com servidor público não enseja, por óbvio, a responsabilização civil do ente público.
”.

Alega que o valor do dano moral fixado em R$ 70.000,00: setenta mil reais, é exorbitante e, deve ser reduzido, bem como que os juros de mora foram fixados em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal e o termo inicial é a partir da data da sentença.

Pontua que não é cabível sua condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção prevista no artigo 39, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e, para a fixação dos honorários advocatícios deve se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 108494102), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 110836494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para:

1) Condenar a parte requerida Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ao pagamento a título de indenização pelos danos morais causados, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidos ao autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desligamento (31.12.2002) e correção monetária desde a data do arbitramento;

2) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de sucumbência, esta arbitrada em 20% (quinze por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC, observado o grau de zelo e o trabalho da advogada do autor, e o tempo exigido para o seu serviço, considerando que a ação tramita desde janeiro de 2014.

Transitada em julgado a sentença e decorrendo mais de 15 (quinze) dias sem pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. [...]. (Id. 108494097 – fls. 53/54).

De início, registro que, em razão de irregularidades na digitalização dos autos para o Processo Judicial Eletrônico, ao fazer referência à documentação, indicarei as folhas correspondentes ao processo físico:
ação ordinária de reparação por danos morais com pedido de obrigação de fazer
nº 127-31.2014.811.0012 – código 64627.

Passo a análise da alegação da apelante quanto à ocorrência da prescrição
para propositura da ação, uma vez que, na hipótese, não teria relação de prejudicialidade entre a ação penal e a ação indenizatória.

O apelado por sua vez sustenta que embora a ação penal tenha sido julgada improcedente, restou reconhecida a falsificação de documento público, circunstância que confirma o ilícito praticado pela apelante que causou danos morais e materiais.

Prossigo.

João Gomes Junior
propôs, na data de 24 de janeiro de 2014,
ação ordinária de reparação por danos morais com pedido de obrigação de fazer
contra a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, cuja inicial, no ponto de interesse, consigna:

[...] Ocorre que, no segundo semestre deste mesmo ano de 2002, o autor recebeu um convite da Sra. Maristela Abadia Guimarães – Chefe do Departamento de Turismo da UNEMAT de Nova Xavantina/MT, para
ministrar aulas no curso de Turismo naquela Instituição Educacional
, e ainda, elaborar e coordenar os Projetos de Formação de Guia de Turismo e Implantação de Pesca Esportiva.

[...]

Quanto ao
prazo final do contrato
, fora acordado que seria por prazo indeterminado, permanecendo em aberto até que houvesse concurso público. No entanto, foi explicado ao autor que, por questões burocráticas, constaria a
data final de 31 de dezembro do respectivo ano
, mas que a renovação seria automática.

[...]

Em setembro de 2002, o autor efetivamente firmou Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado com a ré, nos termos propostos e, naquela ocasião, assinou todas as folhas do contrato.

[...]

Ocorre que
no segundo mês de trabalho, o autor e a Sra. Maristela – Chefe do Departamento de Turismo da UNEMAT em Nova Xavantina/MT, tiveram um desentendimento
, por conta de uma Ação Comunitária que o autor, em parceria com alguns estudantes de Turismo, passou a desenvolver no município. Nesse sentido, importante esclarecer que essa Ação Comunitária não tinha vínculo algum a com a Instituição da UNEMAT.

Em
outra situação, houve novo desentendimento entre o autor e a Sra. Maristela
, sendo que na ocasião o autor fora acusado de parar as aulas para fazer política, fato este que nunca ocorreu, posto que o autor sabe de suas obrigações contratuais e legais, bem como da importância do ensino para os alunos, exercendo sua atividade sempre com muita responsabilidade.

Neste oportunidade, a Sra. Maristela retirou da responsabilidade do autor os projetos de Formação de Guia de Turismo e Implantação de Pesa Esportiva, os quais, inclusive, já haviam sido entregues, o que consequentemente, implicou em considerável redução do valor da remuneração total a ser paga ao Auto, de forma arbitrária, unilateral e sem qualquer justificativa.

Com a conclusão do semestre e em razão das férias, o autor se ausentou da cidade e somente retornou em fevereiro de 2003, para dar continuidade ao seu trabalho. Ocorre que, para sua surpresa, foi comunicado pela UNEMAT que,
desde 31 de dezembro de 2002, não mais pertencia ao corpo docente
. E também foi informado que não receberia integralmente o valor inicialmente combinado pelos serviços já prestados no segundo semestre de 2002.

Nesta ocasião e considerando que a contratação havia sido de forma diversa, o autor solicitou cópia do contrato de prestação de serviços firmados com a UNEMAT para análise.

Logo em seguida, o Autor teve conhecimento de que estava sendo realizados novos Testes Seletivos, inclusive para a disciplina que o autor ministrava na instituição – como professor convidado e com aprovação de currículo – para contratação de novos professores.

Por todas essas razões, o autor tomou as providências necessárias
para participar dos novos Testes Seletivos
, entretanto, para sua surpresa e sem qualquer justificativa,
foi impedido de se inscrever
.

A
situação agravou-se
quando a ré lhe entregou cópia de seu contrato, pois o autor teve conhecimento de que algumas folhas haviam sido alteradas, em especial, acerca do pagamento e do tempo de serviços, pois não constava sua assinatura nas primeiras páginas, mas tão somente na última, além da formatação da última folha ser diversa das demais.

[...]

Paralelamente, chegou ao conhecimento do autor de que
a Ré havia propalado fatos inverídicos, difamadores e injuriosos, envolvendo o nome do autor, e assim, denegrindo por total sua imagem, pois afirmou que o autor não teria a formação necessária para o cargo, acarretando, na perda do cargo para o qual foi contratado
. A leviandade com que é tratada a pessoa do autor chega a causar repúdio, pois não há qualquer fundamento nas acusações feitas.

No entanto, tendo em vista que a Instituição não resolveu o impasse na esfera administrativa, o Autor viu sua imagem profissional abalada, não restando alternativa senão, dirigir-se junto à DEPOL local, noticiando os fatos, para que fossem tomadas as providências necessárias, como se vê do documento datado de 03 de abril de 2003. Tal fato resultou no Inquérito policial nº 81/2003, que foi distribuído junto à 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

[...]

Do exposto, é possível verificar que a Ré, por meio de seus prepostos, agiu com má-fé, em evidente prejuízo ao Autor. Com essas publicações claramente caluniosas e injuriosas, a situação se tornou caótica para o autor, onde é a sua moral que está sendo questionada de forma frágil e ameaçadora, pois está afetando a idoneidade moral e a vida profissional do autor, que, frisa-se, não conseguia emprego na pequena cidade.

[...]

Nesse interregno de tempo, diante de todo o estresse causado pelos fatos narrados no decorrer desta exordial e pelo
desemprego somados a batalha judicial para provar sua inocência
e assim, restabelecer sua integridade moral e profissional na cidade, resultou em uma crise, sendo que
em janeiro de 2005, o autor foi internado no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso
, no Município de Rondonópolis/MT, conforme documentação que ora se apresenta.

O processo investigatório se arrastou por longos 8 (oito) anos, sendo que somente em 27 de junho de 2008, com a conclusão do Inquérito Policial nº 81/2003, o Ilustre Representante do
Ministério Público ofereceu denúncia contra a Sra. Maristela Abadia Guimarães, como incursa no art. 297, parágrafo 1º, do Código Penal, pela prática do crime de falsificação de documento público
.

[...]

Encerrada a instrução processual, na data de 30 de outubro de 2012, o MM. Magistrado proferiu sentença que, embora tenha
julgado improcedente a denúncia contra a Sra. Maristela Abadia Guimarães, por não existir prova de ter concorrido para a infração penal
, reconheceu que houve o crime de falsificação de documento, quando assim fundamentou sua decisão:

[...]

A r. decisão de mérito já transitou em julgado, conforme consta na Certidão datada de 11 de dezembro de 2012.

É com sentimentos de pesar, desolação e indignação que o autor, pessoa de ilibada idoneidade moral, além de sério e responsável profissional, após ver provado sua inocência, recorre ao Crivo do Judiciário, através da presente ação, para buscar o devido ressarcimento e compensação dos prejuízos de ordem moral e material, ocasionados em virtude do ato ilícito cometido pela Ré.

[...]. (fls. 6/12, volume I). [sem negrito no original]

Extrai-se dos fatos narrados pelo apelado que firmou contrato temporário com a apelante para desempenhar o encargo de professor pelo período de agosto a dezembro de 2002. E, durante este período teve conflitos com a Chefe de Departamento de Turismo da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso no Município de Nova Xavantina Maristela Abadia Guimarães.

É possível identificar pelo relato do apelado que a rescisão contratual se deu por estar previamente estabelecida a vigência da contratação no momento da assinatura, sem relação alguma com a alegada falsificação de documento público ou conflitos com a apelante.

Ademais, o apelado menciona que travou batalha judicial para provar sua inocência, entretanto, em nenhum momento na petição inicial é possível identificar qual o crime estava a ser imputado a ele. Pelo contrário, no Inquérito Policial figurou como vítima cujo crime era imputado à senhora Maristela Abadia Guimarães que supostamente falsificou algumas páginas do contrato firmado entre o apelado com a apelante, cujo fato resultou em ação penal.

Nesse sentido, verifica-se que o Inquérito Policial foi instaurado, em 3 de abril de 2003, para apurar “
provável crime de falsificação de documento particular
” (fls. 44/45, volume I).

De resultado, é certo que os fatos apurados no Inquérito Policial não foram à causa do alegado dano moral decorrente, em tese, do desemprego, da impossibilidade de participar de teste seletivo e da perda de sua autoestima por alegada incapacidade profissional espalhada pela
senhora Maristela Abadia Guimarães
, mas apenas mais um aborrecimento da situação conflitante com esta.

O apelado na inicial expressamente declara que: “
a ré proporcionou ao autor uma verdadeira desventura com a perda de seu emprego, a perda da possibilidade de participar de novo teste seletivo, a perda de obtenção de novos empregos e oportunidades, a perda da autoestima, tudo isto agravado pelos rumores de que o autor não teria a qualificação necessária para o cargo, pois, configurada a hipótese de indenização oriunda de responsabilidade.
Soma-se ainda a tudo isso as alterações dos contratos
.
” (fls. 15, volume I).

Além disso, repise-se, a falsificação de documento particular não era imputada ao apelado e, ainda que reconhecida a alegada falsificação não teria efeitos na situação narrada pelo servidor, porquanto o não prorrogação do contrato temporário não decorreu deste fato.

O artigo 200 do Código Civil assenta que “
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
”.

Já o Código de Processo Civil, vigente à época, dispunha:

Art. 265. Suspende-se o processo:

[...]

IV - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...].

De resultado, na hipótese de existência de possibilidade de decisões conflitantes entre o juízo cível e criminal, mormente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado do processo cível, é de rigor a suspensão deste até o julgamento da
ação penal
. Entretanto, o apelado não propôs à época pretensão cível com pedido de suspensão.

Dessa forma,
como o prazo de prescrição para propositura de ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a pretensão do apelado de há muito estava fulminada pela prescrição, quando do protocolo da inicial.

[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal. Precedentes: AgRg no REsp 1317922/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe

27/03/2014; AgRg no REsp 1307989/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/02/2014; AgRg no AREsp 69.696/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/8/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 887036/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

Em conclusão, voto no sentido de dar provimento ao recurso para decretar a prescrição e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil e, condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023